Tribunal: TJMT
Processo: 1004836-20.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004836-20.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEIDA PUTON RIBEIRO - CPF: 383.609.851-20 (EMBARGADO), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos alegando omissão e contradição no acórdão que manteve a condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária, sob o argumento de ausência de
comprovação da má-fé
do segurado no ato da contratação do seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta omissão ou contradição quanto à análise da
tese de
ausência de boa-fé do segurado; e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC para acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado analisa de forma expressa e detalhada a tese da ausência de boa-fé do segurado, concluindo que não há elementos que comprovem má-fé no momento da contratação do seguro, conforme fundamentos fáticos e documentais apresentados nos autos.

A decisão consigna que a má-fé não se presume, devendo ser comprovada, o que não ocorreu no caso, considerando, entre outros elementos, que os exames realizados pelo segurado não indicam ciência prévia da doença por parte deste.

Embargos de Declaração não se prestam à reanálise ou rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível a utilização do recurso para expressar inconformismo com a decisão judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A reanálise ou rediscussão de matéria já decidida não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

A má-fé contratual deve ser comprovada, não sendo suficiente a mera alegação para afastar a obrigação de pagamento da indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
ICATU SEGUROS S/A

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação
n.º
1004836-20.2017.8.11.0002
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou provimento
ao apelo interposto
pelo Embargante, mantendo a sentença proferida em primeira instância.

O

E
mbargante sustenta, em síntese, a existência de
contradições
e omissão
no acórdão
objurgado
,
alegando que não houve a apreciação da ausência de boa-fé do segurado no ato da contratação do seguro, que tinha conhecimento da doença a qual foi diagnosticado em momento anterior ao início da vigência do contrato de seguro.

Realça ser patente
a contradição no
decisum
, visto que logo após o segurado ter ciência da doença que lhe acometia, realizou a contratação do seguro de vida omitindo informações sobre a sua enfermidade, mesmo quando devidamente questionado.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos com o fim de s
anar
os supostos vícios apontados.

Devidamente intimada,
a Embargada
se
manifestou requerendo
a rejeição

dos
aclaratórios
(ID
252700677
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
o
Em
bargante sustente a ocorrência
de

contradição
e omissão
no acórdão,
sob o argumento de
q
ue não houve a apreciação da ausência de boa-fé do segurado no ato da contratação do seguro,
verifica-se que não há
nenhum vício

no
decisum
embargad
o.

Com efeito,
conforme bem delineado no acórdão,
“
ainda que fosse demonstrada a mencionada preexistência da doença – o que, frisa-se, não ocorreu –, a recusa de pagamento da indenização somente seria válida se o Apelante tivesse, à época da celebração do contrato de seguro, determinando a rea
lização de prévio exame médico
”
.

Acerca da suposta ausência de boa-fé do segurado no momento da contratação do seguro de vida, o acórdão expressamente consignou o seguinte:

“
Embora o Apelante sustente que restou comprovada a má-fé do segurado ao omitir doença que sabidamente já lhe acometia, entendo que
não restou comprovada tal tese.

Isso porque, na hipótese dos autos, não há nada que permita concluir que, ao tempo da assinatura do contrato, o segurado, por má-fé ou qualquer outra intenção, tivesse omitido informação ou feito declaração não verdadeira que pudesse levar a seguradora a rejeitar o contrato.

Como bem salientado pelo magistrado de origem, apesar dos exames de Ressonância Magnética do Abdômen/Pelve e Tomografia completa do Tórax, realizados um dia antes da contratação do seguro (15.10.2015), terem indicado a
suspeita
de neoplasia e existência de nódulos em órgãos do requerente, tal fato, por si só, não indica que o segurado tinha ciência do seu diagnóstico e do curto tempo de vida, sobretudo porque os resultados destes exames sabidamente não ficam prontos na mesma data em que são realizados.

Além disso, ainda que o autor tenha recebido o resultado dos referidos exames na data da realização, isto é, um dia antes da contratação do seguro, não há evidências de que ele compreendeu o resultado, pois
a maioria das pessoas leigas necessitam
que um médico explique ou informe o resultado do exame.

Ademais, ressalta-se que o médico que atendeu o falecido, ao responder a Declaração Médico de Doença da Seguradora, na pergunta:
“Tinha o falecido pleno e total conhecimento da existência da patologia que o vitimou?”,
respondeu claramente que não.

Soma-se a isso o fato de que os prontuários
médicos enviados pelo Hospital Santa
Casa dão conta que o segurado foi internado em 15/11/2015, um dia antes de seu falecimento, inexistindo evidências de que já se encontrava em tratamento médico e a há quanto tempo.

Assim, tendo em vista que a má-fé não se pressupõe, mas, ao contrário, deve ser plenamente comprovada, concluo que
o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a má-fé do segu
rado.

(...)

A partir dessas considerações, não pode o Apelante, após admitir o segurado, deixar de proceder ao pagamento da indenização
securitária prevista na apólice de seguro de vida, notadamente porque não adotou as medidas necessárias para assegurar a real situação do contratante
”
.

Assim, da
simples leitura das ponderações d
este
recurso, afigura-se nítido o intuito d
o
Embargante
em
ver reexaminada a controvérsia
, não
passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado
, razão pela qual
os embargos
devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
ICATU SEGUROS S/A.

Por fim,
advirto

o
Embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024